Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-76.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000376-76.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ FILHO ANTONIO DA SILVA - CPF: 027.570.541-20 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
TRANSPORTE AÉREO
–
VOO INTERNACIONAL
– DEMORA NO PROCEDIMENTO DA IMIGRAÇÃO – PERDA DO VOO DE
CONEXÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO – INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EXIGÍVEIS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
REJEIÇÃO
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE ARBITRADO
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.

Consumidor adquiriu passagem aérea da agência operadora de viagens, ora reclamada, porém, na data de retorno, não conseguiu embarcar no vôo de conexão, em razão da demora no procedimento de imigração no aeroporto de Tel-aviv (Israel).

Passageiro não foi reacomodado em vôo subsequente, sendo obrigado a adquirir novo bilhete de passagem para retorno ao Brasil.

Embarque somente ocorreu 2 (dois) dias após a data programada para retorno. Passageiro obrigado a permanecer no aeroporto sem assistência material, enquanto aguardava embarque para o voo de retorno.

Falha na prestação de serviço pela ré, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar configurado.

Dano material comprovado. Dano moral in re ipsa.

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não merece reforma, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à luz do caso concreto.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais e ao pagamento da quantia de R$ 4.718,91 (quatro mil e setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, sob o fundamento de que a reclamada foi a responsável por confeccionar o itinerário dos vôos, estando ciente de que é necessário ao consumidor passar pelo procedimento da imigração no aeroporto e, portanto, a demora no procedimento era previsível e caracteriza fortuito interno.

Nas razões do recurso, a Recorrente, Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, requer a reforma da sentença sustentando que não praticou qualquer conduta ilícita e que não foi responsável pela perda da conexão, uma vez que o atraso foi causado pelo procedimento na imigração, bem como se o autor não conseguiu outro vôo, o mesmo é de responsabilidade exclusiva da empresa aérea e do setor de imigração e não da Reclamada, ora Recorrente. Aduz que apenas realiza a intermediação na contratação de passagens aéreas e hospedagens em hotéis, confeccionando os pacotes de viagens. Nessa medida assevera ser parte ilegítima, haja vista que na cadeia comercial, atuou a mesma como mera intermediária. Conclui pela inexistência de dano moral e do dano material, este último sob o fundamento de que não foram comprovados. Subsidiariamente, advoga pela redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, a parte autora postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor propôs ação em face da agência de viagens/operadora CVC e TAM Linhas Aéreas, haja vista que adquiriu as passagens da operadora requerida para transporte aéreo pela segunda requerida, com data de viagem de 04/10/2019, saindo de Goiânia-GO e retorno em 31/10/2019, com previsão de chegada no Brasil em 01/10/2019, com o seguinte roteiro originário:

Ida:
GOIANIA-GUARULHOS voando pela Latam em 04/10/2019; GUARULHOS-ALEMANHA, voando pela Latam em 05/10/2019; e ALEMANHA-FRANÇA, voando pela Lufthansa em 05/10/2019;

Retorno
: FRANÇA-ISRAEL, voando LY (El Al Israel Airlines) em 31/10/2019; ISRAEL-GUARULHOS, voando pela Latam em 01/11/2019; e GUARULHOS-GOIÂNIA, voando pela Latam em 01/11/2019.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da companhia aérea para responder aos termos da presente ação. As partes não se insurgiram contra essa decisão.

O reclamante aduz que na viagem de retorno, no aeroporto de conexão, em Israel, foi encaminhado para o setor de imigração, sendo liberado apenas às 19h39min, o que ocasionou a perda do embarque no vôo para Guarulhos. Relata que não recebeu assistência alguma, sendo obrigado a permanecer no aeroporto de Tel-aviv por dois dias, sem hospedagem e/ou alimentação, bem como teve que adquirir novo bilhete de passagem para conseguir retornar ao Brasil, eis que lhe foi negado a reacomodação em outro voo da Companhia Aérea. Informa, ainda, que tentou o reembolso da passagem não utilizada, mas que não obteve êxito.

Sobre a aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal no presente caso, destacada pela recorrente, nos termos da orientação fixada no Recurso Extraordinário com repercussão geral no 636331-RJ, relator o Ministro GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2017, deve ser aplicada à reparação dos
danos materiais
, mas não deve ser aplicada em casos de específicos de reparação dos
danos morais
. Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, em seu voto, foi precisa: "
... a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional
."

Na parte da reparação dos
danos materiais
, aplicável o item "3" do artigo 36 da Convenção de Montreal e que cuida do transporte sucessivo, destacando-se:

"
3. Em se tratando de bagagem ou carga, o passageiro ou expedidor terá direito de ação contra o primeiro transportador, e o passageiro ou o destinatário que tenha direito à entrega terá direito de ação contra o último transportador, e um e outro poderão, além disso, acionar o transportador que haja efetuado o transporte durante o qual se produziu a destruição, perda, avaria ou atraso.

Esses transportadores serão solidariamente responsáveis para com o passageiro, o expedidor ou o destinatário

.
"

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal no RE no 636331, tema afetado com repercussão geral, fixou o entendimento de que
"nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"

Entretanto, da análise das supracitadas convenções (Varsóvia e Montreal), verifica-se que elas somente são aplicáveis entre a empresa transportadora e seus passageiros, nada dispondo sobre as empresas operadoras de turismo intermediárias.

No mais, a relação entre as partes é de consumo e está submetida às normas especiais de proteção previstas na Lei no 8.078/90 e, portanto, incide a inversão do ônus da prova em favor do autor, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que incumbia à ré o ônus de provar a regular prestação de seus serviços, notadamente de suporte e assistência ao consumidor, ônus não satisfeito.

O conjunto probatório demonstra claramente a desídia da requerida, bem como os vícios na prestação de seus serviços como operadora de turismo, seja pelo imbróglio gerado pela perda do voo, seja pelos obstáculos opostos ao reembolso/restituição do valor da passagem não utilizada.

A falha na prestação dos serviços deve ser imputada à Recorrente (CVC), que errou no gerenciamento da viagem do Autor, mormente por ser fato notório que a imigração em Israel costuma ser muito rigorosa, o que careceria por parte da Ré, obrigação de efetuar melhor programação de tempo ao Autor para vencer tais obstáculos e conseguir realizar a conexão para São Paulo, o que certamente evitaria a ocorrência do lamentável episódio, fato este absolutamente previsível para a Requerida que é a maior agência de viagens do Brasil e possui ampla expertise no aludido ramo empresarial.

Com efeito, como o requerente optou pela intermediação da ré, cabia a ela calcular o período necessário para a conexão, mostrando-se evidente a responsabilidade da operadora de turismo por todas as intercorrências sofridas durante a viagem.

Os fatos alegados são incontroversos, visto que a ré não nega a perda da conexão, o pernoite do autor no aeroporto para embarque após dois dias de espera para solução do impasse, tampouco demonstrou que prestou informação suficiente ao consumidor para requerer à companhia aérea contratada a reacomodação em voo subsequente, além da assistência material e de informação que deveria ser prestada ao passageiro.

Destaca-se, por oportuno, que ao contrário do que se afirma nas razões do recurso, é irrelevante a eventual ausência de conduta culposa da ré, considerando que é de natureza objetiva a responsabilidade por ela contraída, eis que inerente ao risco de sua atividade. Nessa medida, a ré só se eximiria se comprovasse qualquer das excludentes previstas no art. 14, §3°, o que não logrou fazer.

Noutro giro, cumpria à Recorrente, como decorrência da falha na montagem da conexão e no descumprimento do dever de informar, minimizar os prejuízos causados ao passageiro, fazendo o reembolso do trecho não utilizado, o que não ocorreu, apesar dos inúmeros contatos feitos pelo consumidor.

Assim, à vista de todas as circunstâncias fáticas, forçoso reconhecer que houve falha nos serviços executados pela operadora, a quem compete reparar os prejuízos causados ao passageiro.

Quanto ao prejuízo material, é devida a indenização pelas despesas extraordinárias suportadas, no valor de R$ 4.718,91 (quatro mil e setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais.

As circunstâncias vinculadas ao caso concreto revelam que os transtornos sofridos pelo Reclamante excedem o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando o dano moral indenizável presumido ou
in re ipsa
, especialmente quando se considera a demora de 2 (dois) dias para chegada ao destino e a falta de assistência material adequada ao passageiro em país estrangeiro.

No tocante ao
quantum
da indenização por dano moral, originariamente valorado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece redução, pois fixado em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021